Tribunal: STF
Processo: ARE 1596975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. LARANJAL PAULISTA/SP. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. HORA-AULA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DESPROVIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que, nos autos de ação condenatória ajuizada em face do Município de Laranjal Paulista/SP, julgou pela parcial procedência dos pedidos deduzidos por servidora pública municipal.
2. Irresignação da Fazenda Pública. Descabimento. Remessa necessária. Parcial cabimento.
3. Preliminarmente, não há que se falar na revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora. A municipalidade formulou sua impugnação de maneira genérica, na medida em que não juntou aos autos qualquer documento capaz de justificar a revogação do benefício.
4. A interpretação sistemática da legislação municipal (Lei Complementar nº 85/2007) reforça que a jornada de trabalho, especificamente no caso da autora, deve ser calculada com base no critério hora-aula. Mudança do paradigma de "hora-aula" para "hora-relógio" que, no caso dos autos, resultou em aumento da jornada de trabalho sem correspondente majoração dos vencimentos, violando o art. 37, XV, da Constituição Federal. Precedente deste E. TJ/SP.
5. Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, a r. sentença comporta um pequeno ajuste, que se revela cabível em razão da remessa necessária. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disposição do artigo 85, §4º, II, do CPC.
6. Sentença reformada. Recurso de apelação desprovido e remessa necessária provida em parte.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXVI, 18, 37, X; 61, §1º, II, “a” e “c”, e 169 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente